Tribunal: STF
Processo: ARE 1404170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA QUAL JULGADO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, VERIFICADO O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE ORIGEM PARA EXAME, NAQUELA CORTE, DE PONTO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO CASO CONCRETO, COMO RECONHECIDO, PELO STJ, AO ACOLHER PRELIMINAR DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    DECISÃO: Ana Paula Barbosa Pinto opõe embargos de declaração contra decisão desta Presidência pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário com agravo manejado pela União Federal, ante o provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial simultaneamente interposto.



    O acórdão da Corte Superior de Justiça recebeu a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM AS FUNÇÕES DO CARGO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    1. A falta de exame de ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia implica negativa de prestação jurisdicional e, por isso, a nulidade do acórdão. 



    2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.



    A embargante sustenta ter o STJ acolhido a preliminar de negativa de jurisdição suscitada pela União em seu recurso especial, e, via de consequência, determinado o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para reapreciação da matéria à luz das peculiaridades do caso concreto.



    Afirma que, “após o trânsito em julgado do [citado] acórdão, os autos foram equivocadamente remetidos a este e. STF, oportunidade em que V.Exa., acertadamente, apontou o esvaziamento do objeto devido a substituição da decisão impugnada nos termos do art. 1.008 do CPC”. Não obstante, “a decisão incorreu em um singelo vício de omissão no que se refere à necessidade de retorno dos autos ao TRF-1, razão pela qual opõe-se os presentes embargos de declaração ”.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. 



    Nos termos das Petições nºs 90393/2022 e 7846/2023 - e-docs 90 e 91 - Ana Paula Barbosa Pinto noticiou a ocorrência de fato novo, consubstanciado na alteração do entendimento administrativo acerca da não aceitação de candidatos com visão monocular nos quadros da Polícia Federal. Segundo assevera, a teor do Parecer nº 25118631/2022-DELP/CGRH/DGP/PF de 08.11.2022, referidos candidatos “passaram a ser avaliados individualmente, verificando-se, no caso concreto, se a acuidade visual verificada atende às funções indispensáveis ao cargo policial”. Requereu a atuação do Centro de Mediação e Conciliação desta Suprema Corte visando à solução consensual da controvérsia.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos.



    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



     Com base nesse permissivo, procedo à apreciação singular destes declaratórios.



    Assiste razão à embargante.



    Discute-se, na hipótese, a exclusão de candidata detentora de visão monocular do concurso público para provimento de cargos no âmbito da Polícia Federal. 



    Ao exame da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça acolheu preliminar de negativa de prestação jurisdicional, consignando que “o Tribunal da origem manteve o resultado favorável à recorrente mas aparentemente sem enfrentar o tema de forma vertical, porque não examinada propriamente, como bem aponta a União, a questão da compatibilidade entre a deficiência e as funções públicas”. Do acórdão integrativo, extraio, ainda, a seguinte passagem do voto-vogal proferido pela Min. Assusete Magalhães: “a embargante – no memorial, é importante dizer, não nos Embargos Declaratórios – traz a Informação 209584/29, de 2021, da Polícia Federal, que demonstra que a Polícia Federal, hoje, está dando posse a candidatos com visão monocular. Mas essa questão não poderá, evidentemente, ser apreciada aqui, neste Tribunal. Como estamos a devolver o processo ao Tribunal de origem, para que reaprecie a matéria, nos Declaratórios, será a oportunidade para que se aprecie também a questão relativa a esta informação, que representa um fato novo, que foi trazido no memorial”.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para que conste da decisão embargada determinação de retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, instância na qual o fato novo narrado pela embargante nas Petições nºs 90393/2022 e 7846/2023 poderá, se o caso, ser avaliado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente